Tribunal: STF
Processo: AI 829502
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Sobrestamento do feito. Descabimento. Precedente do STF. 3. Substituto de serventia extrajudicial. Vacância após a vigência da Constituição Federal de 1988. Ausência de direito adquirido de ser efetivado no cargo de titular. Inaplicabilidade do art. 208 da Constituição Federal de 1967, com as alterações introduzidas pela EC 22/83. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.